Tribunal: TJSP
Processo: 2171175-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença condenatória proferida nos autos de ação de apuração de haveres – Decisão de nomeação de perito para avaliação de imóvel penhorado – Conhecimento do recurso, art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil – Preliminar afastada – Inaplicabilidade do art. 437, § 1.o, do aludido diploma à espécie, o qual trata de produção de prova

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença condenatória proferida nos autos de ação de apuração de haveres – Decisão de nomeação de perito para avaliação de imóvel penhorado – Conhecimento do recurso, art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil – Preliminar afastada – Inaplicabilidade do art. 437, § 1.o, do aludido diploma à espécie, o qual trata de produção de prova documental em fase de conhecimento – Intimação de ambas as partes para manifestação após a prestação dos devidos esclarecimentos pelo oficial de justiça sobre o equívoco apontado pela exequente em relação à avaliação – Inocorrência de nulidades na decisão recorrida – Afirmação do oficial de justiça sobre a sua inexperiência para o trabalho efetuado – Subsistência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da regularidade da avaliação – Imprescindibilidade de nova diligência, sob pena de cerceamento de defesa – Art. 873, I e III, do Código de Processo Civil – Divergência entre a metragem do imóvel indicada na matrícula e na avaliação – Ausência de prejuízo ao executado e de maior onerosidade – Execução realizada no interesse do credor – Litigância temerária não configurada – Recurso não provido.